Tribunal: TCU
Processo: 010.413/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6869/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.413/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Alves de Almeida (XXX.008.324-XX); Gerlania Ferreira de Melo (XXX.753.484-XX); Jaqueline de Sousa Gomes (XXX.378.724-XX); Jorge Luiz Iglesias de Almeida (XXX.878.497-XX); Lilivanio Aguiar Andrade (XXX.382.184-XX); Nariel de Sousa Andrade (XXX.925.984-XX); Pamella Thais Arruda Pessoa (XXX.142.484-XX); Paulo Jose Cavalcanti Guimaraes Filho (XXX.078.414-XX); Thales Constancio Bezerra (XXX.112.674-XX); Willams Gomes de Souza (XXX.693.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.